Tribunal: STF
Processo: Rcl 58715
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto por Tex Courier S.A. em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação.



    A questão objeto da reclamação restou assim relatada (eDOC 17, p. 1):



    “DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Tex Courier S.A. em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho nos autos da Reclamação Trabalhista 1000249-63.2017.5.02.0710, por suposta ofensa ao decidido por este Supremo Tribunal Federal na  ADC 48, ADPF 324, TEMA 725 da Repercussão Geral e súmula vinculante nº 10.



    Na origem cuida-se de reclamatória trabalhista na qual se pleiteava reconhecimento de vínculo de emprego e direitos dele recorrentes.



    Alega, em suma, que a competência para apreciar o caso seria da Justiça Comum, porque incide a Lei 11.442/2007.



    Requer a concessão de liminar para suspender a tramitação da reclamação trabalhista, e, no mérito, a cassação do ato reclamado.



    Dispenso o pedido de informações bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.”



    Neguei seguimento à reclamação assentando, em suma, a inviabilidade da ação no ponto em que se sustenta a existência de ofensa ao Tema 725 da sistemática da repercussão geral, diante do não esgotamento das vias ordinárias; quanto à suposta ofensa às decisões da ADPF 324 e da ADC 48, a ausência de aderência estrita aos paradigmas invocados e a impossibilidade do revolvimento de matéria fática; e, por fim, a inexistência de ofensa à Súmula Vinculante 10, uma vez que a decisão impugnada não declarou inconstitucional a norma legal indicada (eDOC 17).



    No presente recurso, a parte argumenta no sentido da inexistência de jurisprudência dominante a respaldar a decisão agravada, apontando a existência de “mudança de posicionamento da própria Turma” quanto ao tema em questão; reafirma-se a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar o feito, dada a existência de “vínculo de subordinação necessário entre a natureza da relação comercial e civil regida pela Lei nº 11.442/2007, tal como decidido na ADC nº 48, e a definição da competência da Justiça Comum”; a existência de “pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle no caso em concreto”; a existência de ofensa à decisão da ADPF 324, uma vez que o reconhecimento da relação de emprego se deu com fundamento na ilicitude da terceirização da atividade-fim; e, por fim, que a decisão reclamada afastou expressamente a aplicação da Lei 11.442/2007, pela qual estaria afastada a relação de emprego, ofendendo ao teor da Súmula Vinculante 10 (eDOC 21).



    A intimação da parte agravada restou frustrada (eDOC 25, 31, 34, 38, 40 e 55).



    É o relatório. Decido.



    O agravo regimental interposto me permite, nos termos do § 2º, do art. 1.021, do CPC, revisitar os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada e, em juízo de reconsideração, alcançar entendimento diverso.



    Extrai-se da inicial que a presente reclamação “é apresentada para garantir a autoridade da decisão desse E. STF, proferida no julgamento da ADC Nº 48, que encerrou o debate acerca da constitucionalidade da Lei nº 11.442/07” (eDOC 1, p. 1).



    Relata-se que, na ação de origem, o parte ora agravada, transportador autônomo de carga, na forma da Lei 11.442/2007, pleiteou o reconhecimento de vínculo de emprego com a ora agravante; que o pedido foi julgado improcedente, respeitando-se o que decidido pelo STF na ADC 48, mas que, em sede de recurso, o TRT reformou a sentença; e que os recursos que se seguiram não alcançaram a restauração do que decidido pelo Juízo de piso (eDOC 1, p. 2).



    Aduz que, no julgamento da ADC 48, esta Corte firmou entendimento no sentido de que a Lei 11.442/2007 rege relação comercial de natureza civil, e não trabalhista de modo que “qualquer questão relativa ao contrato de transporte de cargas deve ser analisada pela Justiça Comum, ainda que se discuta possível fraude”; e que, “Uma vez afastada, pela Justiça Comum, a aplicação da Lei n°. 11.442/2007 e, por consequência, a relação comercial e civil que ela regula, aí sim poderia se remeter o processo para a Justiça do Trabalho, a fim de que esta verifique se há, então, uma relação de emprego, tomando-se por base os princípios e normas que regem esse outro campo do Direito” (eDOC 1, p. 4).



    Sustenta-se, que, “caso essa Corte não entenda pela incompetência da Justiça do Trabalho”, no mérito, a decisão do TST, ao manter o acórdão do TRT da 2ª Região, teria contrariado a decisão do STF proferida na ADC 48 e na ADPF 324, uma vez que o Regional decidiu no sentido de ser nula a terceirização da atividade-fim da empresa (eDOC 1, p. 8); e que a decisão reclamada também teria ofendido ao teor da Súmula Vinculante 10, no que afastou a aplicação da Lei 111.442/2007 (eDOC 1, p. 11).



    A questão preliminar proposta merece ser acolhida.



    É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADC 48, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 19.05.2020, decidiu pela Constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”



    Destaco, por oportuno, o seguinte trecho do voto do Ministro Roberto Barroso, Relator:



    “De acordo com o art. 3º da CLT[25], a relação de emprego caracteriza-se pelos seguintes elementos: (i) onerosidade, (ii) não eventualidade, (iii) pessoalidade e (iv) subordinação. A Lei nº 11.442/2007 prevê duas modalidades distintas de TAC. O TAC-agregado e o TAC-independente. O TAC-agregado, nos termos do art. 4º, §1º, da Lei nº 11.442/2007, dirige o próprio serviço e pode prestá-lo diretamente ou por meio de preposto seu, por expressa determinação legal. Não estão presentes, portanto, na relação com o contratante, os elementos da pessoalidade e da subordinação. O TAC-independente presta serviços em caráter eventual. Portanto, em nenhum dos dois casos haveria relação de emprego nem mesmo à luz dos critérios da CLT. 



    […]



    Por fim, é de se notar que nem mesmo pelos critérios da Consolidação das Leis do Trabalho seria possível configurar a contratação do transporte autônomo de carga como relação de emprego, diante da ausência dos requisitos da pessoalidade, da subordinação e/ou da não-eventualidade. Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito. Portanto, o regime jurídico que se presta como paradigma para o exame da natureza do vínculo é aquele previsto na Lei nº 11.442/2007.”



    Não obstante, cumpre esclarecer que, após a apresentação de meu voto divergente, o Ministro Roberto Barroso prestou os seguintes esclarecimentos:



    “Presidente, apenas gostaria de fazer um breve comentário.



    O Ministro Fachin e eu não temos uma divergência de substância, porque a Lei trata do transportador autônomo de carga. O transportador autônomo de carga é aquele que é o proprietário do caminhão, ou coproprietário, ou, na pior das hipóteses, arrendatário que presta o serviço por conta própria. É diferente do transportador de carga empregado, que dirige o caminhão do dono da carga. Neste caso, acho que o vínculo é trabalhista.



    Sendo assim, se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a Lei. Mas a Lei claramente define o que é transportador autônomo: é aquele que é dono do seu negócio. Aí, ele pode prestar serviços ou a um mesmo dono de cargas sempre, ou pode variar e prestar aleatoriamente esse serviço. Mas há uma diferença entre quem é dono do seu caminhão e aquele que é empregado que dirige o caminhão do outro. Logo, se a hipótese que se puser concretamente for a de alguém que esteja trabalhando como empregado, eu concordo com o Ministro Fachin. Mas, se esta for a hipótese, não incide a Lei. A hipótese que está prevista na Lei eu considero que é válida e legítima. Portanto, entendo a posição do Ministro Fachin de explicitar isso, mas não há uma divergência de fundo, porque acho que a lei, com clareza, exclui a possibilidade desta malversação, salvo hipóteses de fraude.” (grifos nossos)



    Diante disso, mantive firme a minha convicção de, apesar de a Lei 11.442/07 haver sido declarada constitucional, subsistir a competência da Justiça do Trabalho para o reconhecimento da existência de relação de emprego, tendo em vista o princípio da realidade, estando presentes os requisitos do art. 3º da CLT, nos termos do art. 114 da CRFB. 



    Firme nesse entendimento, como relator, submeti diversas reclamações a julgamento perante a Segunda Turma, que, por maioria, acolheu a tese por mim então apresentada. Destaco, dentre elas, as seguintes: Rcl 50024 AgR, DJe 11.5.2022; Rcl 49368 AgR, DJe 11.5.2022; Rcl 50051 ED-AgR, DJe 5.8.2022; Rcl 50510 AgR, DJe 5.8.2022; Rcl 50321 AgR, DJe 16.5.2022; Rcl 50795 AgR, DJe 11.5.2022; Rcl 44235 AgR-ED-AgR, DJe 12.4.2022; Rcl 50624 AgR, DJe 16.5.2022; e Rcl 50203, DJe 19.5.2020, essa última assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. ADC 48. EXAME DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ART 3º DA CLT E ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Apesar de a Lei 11.442/07 haver sido declarada constitucional, subsiste a competência da Justiça do Trabalho para o reconhecimento da existência, tendo em vista o princípio da realidade, de relação de emprego estando presentes os requisitos do art. 3º da CLT, nos termos do art. 114 da CRFB. 2. Os fundamentos que embasam o acórdão reclamado revelam-se em harmonia com o que decido por esta Corte na ADC 48, de modo que não há que se falar em ofensa ao paradigma de confronto. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 50203, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.5.2020)



    Não obstante, constata-se que o entendimento da Segunda Turma sobre a questão modificou-se, de modo que passei a ficar vencido nos julgamentos, na honrosa companhia do e. Ministro Ricardo Lewandowski.



    O entendimento agora majoritário restou bem delimitado pelo Ministro Gilmar Mendes, prolator do voto vencedor por ocasião do julgamento da Rcl 52704 AgR, DJe 29.9.2022, da qual fui o relator originário:



    “Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a opção legislativa de afastar a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas violaria as normas constitucionais protetivas da relação de trabalho. 



    Nesse corolário, esta Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez firmada relação profissional com base na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. A questão precisa ser, portanto, inicialmente decidida pela Justiça Comum.



    (...)



    Assim, o Juízo reclamado, ao decidir por manter o julgamento da causa na Justiça do Trabalho, afronta a decisão desta Corte que afastou a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas, relações comerciais essas de natureza civil que devem ser analisadas pela justiça comum.”



    O acórdão foi sintetizado nos termos da seguinte ementa:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Transportador Autônomo. Lei 11.442/2017. Relação de natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Agravo regimental provido. Julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência desta Corte firmada na ADC 48.”



    O entendimento da Segunda Turma, consolidou-se nos julgamentos que se seguiram, dos quais destaco, de minha relatoria, os seguintes: Rcl 53091 AgR, DJe 29.9.2022; Rcl 53327 AgR, DJ 28.10.2022; Rcl 53558 AgR, DJe 22.11.2022; e Rcl 53943 AgR, DJe 9.12.2022.



    Observo que essa também é a orientação jurisprudencial da Primeira Turma. Confiram-se:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57614 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.3.2023)



    No mesmo sentido: Rcl 50008 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 9.5.2022; Rcl 51732 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.8.2022; Rcl 54408 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; e Rcl 56325 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.3.2023.



    In casu, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, ao se manifestar sobre a matéria em debate no processo de origem, assim consignou (eDOC 13, p. 57/58):



    “A primeira demandada tem por objeto social "serviços de entrega rápida" e "transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional" (fl. 66; ID. fe5b4f1 - Pág. 1). Logo, as atividades do autor diziam respeito à própria atividade-fim da primeira ré. 



    Em acréscimo, salienta-se que aquela relação trabalhista se deu antes da vigência da Lei 13.429/17, de modo que se lhe aplica o entendimento constante da Súmula 331, I, do C. TST, no sentido de ser nula a "terceirização" da atividade-fim da empresa. 



    Registra-se, ainda, que o Direito do Trabalho é pautado pelo princípio da primazia da realidade e, nesse mesmo contexto, não estão preenchidos os requisitos previstos pela Lei 11.442/07, ao contrário da tese defendida na contestação. Note-se que não há comprovação de prévia inscrição do autor junto ao Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C - como Transportador Autônomo de Cargas - TAC. Também não há elementos que permitam o enquadramento daquela relação contratual em uma das modalidades elencadas no art. 4º da lei sob análise:



    Art. 4º O contrato a ser celebrado entre a ETC e o TAC ou entre o dono ou embarcador da carga e o TAC definirá a forma de prestação de serviço desse último, como agregado ou independente. 



    § 1º Denomina-se TAC-agregado aquele que coloca veículo de sua propriedade ou de sua posse, a ser dirigido por ele próprio ou por preposto seu, a serviço do contratante, com exclusividade, mediante remuneração certa. 



    § 2º Denomina-se TAC-independente aquele que presta os serviços de transporte de carga de que trata esta Lei em caráter eventual e sem exclusividade, mediante frete ajustado a cada viagem.



    (...)



    Pelo exposto, acolhe-se o apelo, reconhecendo-se o vínculo empregatício entre o demandante e a primeira ré, no período de 01.01.2014 a 23.12.2016, condenando-se-a a proceder ao respectivo registro contratual na CTPS do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 2.600,00 (artigo 412CC). Para tanto, as partes serão notificadas a se apresentar em Secretaria - o autor, portando CTPS, e a primeira ré, carimbo empresarial - sem prejuízo das cominações previstas pelo artigo 39 CLT.”



    Constata-se que no processo de origem se discute o enquadramento da parte então reclamante nos ditames da Lei 11.442/2007.



    Assim, nos termos do art. 926 do CPC, ressalvo o meu entendimento pessoal e, na linha dos já citados acórdãos de ambas as Turmas desta Corte, prestando deferência à colegialidade, constato a existência de ofensa ao que decidido na ADC 48, dada a natureza comercial do contrato, mesmo que na lide se questione a existência de vínculo empregatício fundado no art. 114 da Constituição Federal ou nos arts. 2º e 3º da CLT.



    Por tais razões, reconsidero a decisão ora agravada e, em nova apreciação do feito, nos termos do art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único do RISTF, adoto o entendimento esposado pela Segunda Turma e julgo procedente a reclamação, para cassar os atos proferidos pela Justiça do Trabalho nos autos do Processo nº 1000249-63.2017.5.02.0710 e determinar a remessa dos referidos autos à Justiça Comum.



    Prejudicado, por consequência, o agravo regimental.



    Diante da frustração da intimação/citação da parte Agravada/Beneficiária Rani de Paula Ferreira (eDOC 25, 31, 34, 38, 40 e 55), determino ao Juízo de origem que proceda à comunicação do teor desta decisão à referida Agravada/Beneficiária, a quem concedo o prazo de 15 (quinze) dias para, a partir da ciência da citada comunicação, interpor nesta Corte, caso queira, o recurso que entender pertinente.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente